Tribunal: TJES
Processo: 5005224-25.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005224-25.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WEGREN FERREIRA DA SILVA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que, embora tenha declarado a inexistência de débitos relativos a ligações faturadas sem o código de operadora, indeferiu os pedidos de indenização por danos morais, lucros cessantes e repetição de indébito. Fato relevante. O autor, trabalhador autônomo, teve os serviços de telefonia e internet suspensos em razão do não pagamento de faturas com cobranças abusivas de chamadas interestaduais que afirma não ter realizado. As decisões anteriores. O juízo de origem considerou as cobranças indevidas e determinou o recálculo, mas negou as indenizações por entender que não houve prova de prejuízo extrapatrimonial ou material concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a suspensão indevida de serviço essencial (telefonia/internet) configura dano moral
in re ipsa
; (ii) se é exigível do consumidor o depósito judicial de valores contestados para evitar a suspensão; e (iii) se há direito a lucros cessantes e repetição de indébito sem a prova, respectivamente, do prejuízo concreto e do pagamento efetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
. A suspensão indevida de serviços essenciais configura dano moral presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a exigência de depósito judicial por parte do consumidor hipossuficiente para evitar o corte decorrente de erro da operadora. Aplicação da exceção do contrato não cumprido (CC, art. 476): a operadora não pode exigir o pagamento ou suspender o serviço se falhou na prestação ao realizar cobranças indevidas. Os lucros cessantes exigem prova do prejuízo real e concreto, não bastando meras projeções de ganhos. A repetição do indébito em dobro (CDC, art. 42) pressupõe o pagamento indevido, o que não ocorreu no caso, já que as faturas foram contestadas e não quitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso provido parcialmente para reformar a sentença e fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00.
Tese de julgamento.
"A interrupção indevida de serviço essencial de telefonia e internet gera dano moral presumido. 2. Pelo princípio da exceção do contrato não cumprido, a operadora não pode suspender serviços baseando-se em faturas com cobranças ilegais."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42; CC, arts. 402 and 476; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

RELATÓRIO.

1. A parte autora, técnico de manutenção e instalação autônomo, alega ser cliente da operadora ré no plano "Vivo Total Pro". Relata que, a partir de dezembro de 2024, passou a ser cobrado por valores excedentes relativos a ligações interestaduais que afirma não ter realizado, as quais foram faturadas sem a utilização do código de operadora "015". Diante do não pagamento das faturas abusivas, teve seus serviços de telefonia e internet suspensos. Pleiteou a declaração de inexistência do débito, a repetição do indébito em dobro, indenização por lucros cessantes (pela impossibilidade de trabalhar sem comunicação) e danos morais.

2. O juízo de origem julgou
parcialmente procedentes
os pedidos. Declarou a inexistência dos débitos referentes às chamadas sem código "015" entre dezembro/2024 e março/2025, determinando o recálculo das faturas e julgou improcedente os demais pedidos.

3. O autor recorre buscando a reforma para procedência dos lucros cessantes, sustentando que a interrupção de serviço essencial para profissional autônomo gera perda real de capacidade laborativa (art. 402, CC). Defende a ocorrência de dano moral
in re ipsa
pela suspensão indevida de serviço essencial, refutando o ônus de realizar depósito judicial como condição para a reparação, dada sua vulnerabilidade e hipossuficiência técnica.

VOTO.

4.

Quanto ao dano moral, a sentença merece reforma. Restou reconhecida a ilegalidade das cobranças que motivaram a suspensão do serviço. O entendimento consolidado é de que a suspensão indevida de serviços essenciais configura dano moral presumido.

5. Não é razoável exigir que o consumidor comum, vulnerável, realize procedimentos técnicos como o depósito judicial de valores para evitar o corte decorrente de cobrança abusiva da própria operadora. A falha na prestação do serviço é evidente, e o descaso da ré em solucionar a questão administrativamente, forçando o corte de meio de trabalho do autor, ultrapassa o mero dissabor.

6. Ademais, incide ao caso a inteligência do
art. 476 do Código Civil
, que positiva o princípio da
exceção do contrato não cumprido (
exceptio non adimpleti contractus
)
, ao dispor que, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Portanto, tendo a operadora falhado em sua prestação ao realizar cobranças indevidas e não reconhecidas pelo consumidor, carece de legitimidade para exigir o pagamento integral das faturas ou punir o autor com a suspensão dos serviços.

7. Referente aos lucros cessantes, embora o autor seja autônomo, o ordenamento exige prova do prejuízo concreto. Meras projeções de ganhos ou valores estimados não autorizam tal condenação.

8. Já a devolução em dobro prevista no art. 42 do CDC pressupõe o pagamento indevido. Não havendo prova de quitação das faturas contestadas, correta a improcedência do pedido.

DISPOSITIVO.

9. Ante o exposto,
VOTO pelo PROVIMENTO PARCIAL
do recurso para reformar a sentença e condenar a TELEFÔNICA BRASIL S.A. ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais. Sobre este valor, conforme determinado, incidirão
juros e correção monetária unificados exclusivamente pela Taxa SELIC, a partir da data deste arbitramento (sessão de julgamento)
.

10. Sem custas e honorários advocatícios, ante o êxito recursal (Art. 55 da Lei 9.099/95).

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)